Tribunal: TJES
Processo: 5028575-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028575-27.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: THIAGO GOMES BITTENCOURT
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença
de ID 4138748 que
, nos autos d
o Mandado de Segurança impetrado
por
THIAGO GOMES BITTENCOURT
,

concedeu em parte a segurança pleiteada para, tão somente, anular o processo administrativo n. 86122550, bem como a penalidade de suspensão do direito de dirigir e curso de reciclagem
.

Em suas razões recursais, alega
a autarquia apelante
que

não há qualquer mácula no procedimento adotado para notificação do autor, pois a notificação de abertura do PSDD e a de penalidade foram encaminhadas para o endereço cadastrado junto ao DETRAN/ES, no entanto, foram devolvidas pelo correio em razão de “não procurado” e “endereço insuficiente”
;

Argumenta que,
uma vez
que a notificação postal não foi efetivamente recebida pelo condutor, a autarquia efetua a notificação por meio da publicação no diário oficial

Contrarrazões ao ID 4138762.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Segundo a Resolução nº 182/2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º).

Prevê o art. 10 da citada resolução que, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa.

Além do mais, consoante se infere do art. 17 da Resolução 182/2005, aplicada a penalidade, a autoridade notificará o infrator para interpor recurso ou entregar sua CNH no órgão de registro da habilitação, até a data do término do prazo constante na notificação.

A legislação prevê ainda que, esgotados todos os meios previstos para a notificação, esta será realizada pela via editalícia, e caso a notificação não possa ser realizada em razão da
desatualização do endereço do infrator no RENACH
, a notificação devolvida por desatualização de cadastro será considerada válida para todos os efeitos legais (art. 10, §§ 1º, 2º e 5º).

Des
s
e modo, são duas as notificações necessárias: a de instauração do processo administrativo, e a que aplica a penalidade e oportuniza
a
parte a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso.

Não é outra a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVÍSSIMA CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que a infração gravíssima, na hipótese, foi cometida antes do interregno de 01 (um) ano para ser conferida a CNH definitiva, o que autoriza o cancelamento da permissão para dirigir, por força da regra do artigo 148, §3º, do CTB. Também é sabido que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que o cancelamento da permissão para dirigir dispensa a instauração de processo administrativo, pois a expedição de CNH definitiva é mera expectativa de direito do candidato e a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos para tanto se dá de forma objetiva. Ocorre que, referida dispensa não se aplica à imputação da infração de trânsito em si, tendo em vista o que prelecionam os artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula nº 312 do c. STJ, de modo que a validade da autuação da infração de trânsito pressupõe o envio idôneo tanto da notificação de autuação quanto da notificação de penalidade. 2. In casu , a notificação da autuação foi enviada por carta com aviso de recebimento, mas esta foi devolvida com a informação outros. Com o retorno desta informação, desde logo foi emitido edital de autuação publicado no Diário Oficial do Município. Não consta dos autos a comprovação de que foram efetivadas três tentativas frustradas de notificação do apelado pelos Correios. Sequer foi juntada a cópia do Aviso de Recebimento devolvido, com eventuais dias e horários do cumprimento infrutífero da diligência (art. 10, §1º e §2º, da Resolução CONTRAN nº 182/2005). Por outro lado, a notificação para aplicação da penalidade foi entregue na primeira tentativa realizada. 3. A Resolução CONTRAN nº 182/2005, prevê, expressamente, que a notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência (artigo 10, §1º), admitindo a notificação por edital somente se esgotados todos os meios para notificar o infrator (artigo 10, §2º), o que não ocorreu no caso concreto. Em casos análogos ao dos autos, já se manifestou esta egrégia Corte pela insubsistência do auto de infração. Precedentes. 4. A ausência de notificação acerca da autuação inviabilizou, inclusive, a apreciação administrativa da tese defensiva do impetrante de que não era quem estava conduzindo a motocicleta no momento da infração de trânsito. Aliás, tal como observado pela magistrada de origem, o impetrante/apelado demonstrou que no dia e horário em que foi cometida a infração de trânsito se encontrava realizando sessão de fisioterapia, de modo que seria impossível cometer a infração apontada, a qual foi cometida pelo condutor que levou a parte ao consultório de fisioterapia. 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126292, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Conforme se verifica da documentação acostada aos autos (
ID 4138737
), o apelado realmente informava como sua residência o endereço para o qual foram expedidas as notificações (Rua
Pref Manoel Gonçalves, Barra de São Francisco
).

Ocorre que
tanto o AR n.
DT
602067678BR (notificação de abertura de processo administrativo) e tanto o AR N. DT602414236BR (notificação de penalidade), retornaram com a informação de “não procurado” e “endereço insuficiente”.

Ora, consoante se verifica dos autos, não houve qualquer alteração do endereço de cadastro do apelado, não lhe podendo ser imputada a culpa pela falha na notificação.

A Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo em seu art. 5º, inciso LV ao dispor que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Como é cediço, é dever do Poder Público, antes de impor qualquer sanção aos administrados, dar ciência da instauração de procedimento tendente a limitação de direitos e assegurar meios de manifestação no procedimento, em homenagem ao devido processo legal.

Na hipótese vertente, o Código de Trânsito Nacional estabelece em seu art. 265 que "
as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

No caso dos autos, não foi oportunizada ao motorista infrator o direito de defender-se no processo administrativo
, não lhe podendo ser imputada a culpa na ausência de notificação, de modo que não se poderá, neste caso concreto, aplicar o disposto no art. 10 da Resolução nº 182/2005 do CONTRAN, de modo que a ciência do prazo de defesa não se encontra suprida pela via editalícia.

Para corroborar trago à colação precedentes deste eg. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. POSTERIOR CASSAÇÃO. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DURANTE PERÍODO DA PERMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O CTB expressamente dispõe no art. 265 que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa." 2) O ônus da prova quanto à notificação do condutor recai sobre o Departamento de Trânsito, sob pena de se exigir prova negativa do notificado. 3) Remessa desprovida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 35120274648, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 03/08/2016)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VALIDA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REMESSA ADMITIDA, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1.
Afigura-se vício insanável da instauração do processo administrativo ante a ausência de notificação válida, em afronta ao princípio do devido processo legal e seus consectários lógicos (contraditório e ampla defesa)
. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24140171372, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – DETRAN – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – REMANESCENTES AUTARQUIA – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA – ART. 20, § 1º LEI ESTADUAL N. 9.974/2013 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O cancelamento da Permissão para Dirigir deve vir precedido de regular processo administrativo, com a observância do devido processo legal e de todas as garantias constitucionais dele decorrentes, a exemplo do contraditório e da ampla defesa
. 2. O C. STJ editou o Enunciado Sumular nº 312, segundo o qual ¿no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração¿. 3.
Compulsando os autos, não se observa a comprovação de que o apelado foi duplamente notificado acerca da infração cometida, possibilitando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, haja vista que da consulta do processo administrativo no Sistema Integrado de Trânsito, o apelado foi apenas notificado quando a autarquia já havia aplicado a penalidade de cancelamento da permissão de dirigir (conforme notificação emitida em 05/05/2010 – que foi devolvida por motivo de ¿endereço insuficiente¿ – e a notificação via edital em 04/07/2011).
4.
Reconhecida a ilegalidade da aplicação da penalidade de infração de trânsito e de cancelamento do direito de dirigir, vez que o apelado não foi notificado da autuação ou mesmo da instauração do procedimento administrativo para cancelamento de sua permissão, patente o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,corolários do devido processo legal, o que enseja a nulidade do processo administrativo
. 5.[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24130044407, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016)

De se destacar, aliás, que o procedimento não se torna hígido pelo fato de o DETRAN/ES ter procedido, posteriormente, a notificação por edital do requerente. Isso porque a notificação deve ocorrer primordialmente por via postal ou pessoal, presumindo-se como efetivamente ocorridas aquelas expedidas para endereço do proprietário de veículo que consta nos cadastros da autoridade administrativa, ainda que não tenham sido recebidas ou que tenham sido recebidas por terceiros (art. 282, §1º, do CTB).

Revela-se portanto, a irregularidade na penalização.

Nessa toada
,
também
entendo
pela nulidade do procedimento administrativo ante a impossibilidade de
sua convalidação e aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
eis que o apelado sequer fora regularmente notificado para responder aos seus termos
.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA ACERCA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PENALIDADE – RECURSO IMPROVIDO
.

1 –

Segundo a Resolução nº 182/2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º).Prevê o art. 10 da citada resolução que, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa.

2 –
A legislação prevê ainda que, esgotados todos os meios previstos para a notificação, esta será realizada pela via editalícia, e caso a notificação não possa ser realizada em razão da
desatualização do endereço do infrator no RENACH
, a notificação devolvida por desatualização de cadastro será considerada válida para todos os efeitos legais (art. 10, §§ 1º, 2º e 5º).
Des
s
e modo, são duas as notificações necessárias: a de instauração do processo administrativo, e a que aplica a penalidade e oportuniza
a
parte a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso.

3
-
Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, o apelado realmente informava como sua residência o endereço para o qual foram expedidas as notificações .
Ocorre que
tanto o AR
da
notificação de abertura de processo administrativo e tanto o AR
de
notificação de penalidade, retornaram com a informação de “não procurado” e “endereço insuficiente”.

4
-
Consoante se verifica dos autos, não houve qualquer alteração do endereço de cadastro do apelado, não lhe podendo ser imputada a culpa pela falha na notificação.
A Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo em seu art. 5º, inciso LV ao dispor que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

5 -

Como é cediço, é dever do Poder Público, antes de impor qualquer sanção aos administrados, dar ciência da instauração de procedimento tendente a limitação de direitos e assegurar meios de manifestação no procedimento, em homenagem ao devido processo legal. Na hipótese vertente, o Código de Trânsito Nacional estabelece em seu art. 265 que
"
as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

6 -

O
procedimento não se torna hígido pelo fato de o DETRAN/ES ter procedido, posteriormente, a notificação por edital do requerente. Isso porque a notificação deve ocorrer primordialmente por via postal ou pessoal, presumindo-se como efetivamente ocorridas aquelas expedidas para endereço do proprietário de veículo que consta nos cadastros da autoridade administrativa, ainda que não tenham sido recebidas ou que tenham sido recebidas por terceiros (art. 282, §1º, do CTB).

7 –
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.